Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-51.2023.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. RELATÓRIO MÉDICO POSTERIOR AO INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. RESCISÃO DO ACORDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rescindiu o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado entre o Ministério Público e o investigado, em razão do descumprimento integral das obrigações ajustadas, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária. A Defesa alega incapacidade psicológica superveniente e requer a prorrogação de prazo ou a revisão das condições impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alegada incapacidade psicológica do beneficiário, comprovada por relatório médico posterior ao início do descumprimento, é suficiente para afastar a rescisão do ANPP e justificar a prorrogação ou readequação de suas cláusulas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, constitui instrumento de política criminal voltado à racionalização da persecução penal e depende da voluntariedade e do cumprimento integral das condições ajustadas. Descumpridas estas, impõe-se sua rescisão, conforme expressa previsão do § 10 do referido dispositivo.
4. O relatório médico juntado aos autos, datado de maio de 2025, não abrange o período em que se iniciou o inadimplemento, não se prestando a demonstrar que o quadro de saúde tenha sido causa impeditiva do cumprimento das obrigações.
5. O beneficiário, apesar de ciente das consequências legais, não formulou pedido tempestivo de prorrogação nem comunicou alteração de endereço ou contato, contrariando o dever de cooperação processual e revelando desídia no cumprimento do acordo.
6. A alegação de força maior não prospera, pois, nos termos do art. 393 do Código Civil, exige-se fato inevitável e imprevisível que torne impossível o adimplemento — hipótese não comprovada nos autos.
7. A rescisão do acordo decorre do inadimplemento voluntário e injustificado, medida que preserva a credibilidade da justiça penal negociada e assegura a observância dos princípios da lealdade e da boa-fé processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento das condições do Acordo de Não Persecução Penal, sem justificativa idônea, enseja sua rescisão, nos termos do art. 28-A, § 10, do CPP.
2. A apresentação de relatório médico posterior ao inadimplemento não comprova força maior capaz de afastar a rescisão do acordo.
3. O cumprimento do ANPP exige comportamento ativo e colaborativo do beneficiário, sendo vedada a omissão ou a inércia injustificada.